Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724812-61.2021.8.07.0001 RECORRENTES: VALERIA RODRIGUES MOTTA, PEDRO CELSO RODRIGUES FONSECA, CELSO SILVA FONSECA, ANA CAROLINA RODRIGUES FONSECA, LUIZ GUSTAVO CARDOSO DE ANDRADE RODRIGUES FONSECA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÊMIO. MORTE DO SEGURADO. SUCESSORES / HERDEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SÚMULA N° 609/STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se na origem de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil em face dos herdeiros da mutuária falecida menos de um mês após a contratação do contrato de empréstimo, em razão de já finalizado o inventário de bens da devedora falecida. Sentença acolheu os embargos à monitória de ilegitimidade passiva dos herdeiros em razão da existência de seguro prestamista pactuado pela de cujus. Apelou o Banco do Brasil autor. 2. Ação monitória fundada em contrato de empréstimo bancário livremente celebrado pela devedora falecida e demonstrativo atualizado do débito - Prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC). Ausência de comprovação documental do pagamento da dívida, ônus da prova do embargante (art. 373 do CPC). Dívida que após o falecimento da contratante não se extingue, devendo ser quitada pelo espólio ou se já efetivada a partilha, por seus herdeiros, no limite das forças da herança e de acordo com a sua cota-parte (art. 796 do CPC c.c. arts. 1.792 e 1.997 do CC). 3. Impossibilidade da pretensão dos herdeiros de quitação do saldo devedor do empréstimo bancário celebrado pela de cujus por meio do pagamento da indenização do seguro prestamista (BB Seguro Crédito Protegido), quando esta já concluiu no sentido de que a contratante falecida era portadora de doença preexistente grave (câncer de mama metastático) relacionada diretamente com a causa mortis, que não foi informada pela segurada quando da contratação do seguro. 4. Configurada a Má-fé da segurada ao omitir-se sobre a doença preexistente que a levou ao óbito, afasta-se a obrigação de pagamento da indenização securitária. Inteligência da Súmula 609 do STJ. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 757 e 765, ambos do Código Civil e 54 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que é da seguradora a obrigação pelo pagamento do capital segurado, garantindo o interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, inclusive contra o risco de morte. Asseveram que a declaração de saúde se deu em condição de vulnerabilidade, posto que já estava preenchida e sem o devido destaque no contrato de adesão genérico do grupo econômico do recorrido, o que configura falha no dever de informação. Acrescentam que a existência de doença anterior, por si só, não é impeditivo ao pagamento do capital segurado. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSC. Requerem que todas as intimações sejam feitas em nome do advocado MARCO TÚLIO VALENTE VELOSO, OAB/DF 24.553. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 757 e 765, ambos do Código Civil e 54 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: É sabido que a mutuária falecida aderiu ao contrato de seguro prestamista (BB Seguro Crédito Protegido) para amortização, até o limite de R$69.000,00, do saldo devedor do contrato de empréstimo, em caso de morte natural ou acidental (ID 39196662, p. 2). No entanto, a prova documental produzida pelos próprios apelados, então embargantes (Proposta de endosso do BB Seguro Crédito Protegido - ID 39196754), é no sentido de que a segurada deixou de prestar informações que influiriam na aceitação do seguro ou na taxa do prêmio, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e art. 766 do CC. "Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido." Nessa trilha foi a manifestação da Seguradora apresentada pelos apelados, a qual demonstra que, após analisar relatório do médico assistente da de cujus (ID 39196756, p. 16/17), esta indeferiu o pedido de indenização em razão da existência de doença preexistente grave a afastar seu dever de indenizar, nos seguintes termos (p. 18): Em análise a documentação médica, foi constatado que a doença relacionada com o óbito do segurado foi diagnosticada em data anterior à contratação do seguro, fato não declarado na ocasião, o que implica na perda do direito de indenização, nos termos das condições contratuais e do artigo 766 do Código Civil. Veja. O relatório preenchido pelo próprio médico assistente da segurada falecida foi conclusivo no sentido de afirmar que: (i) acompanhava a Sra. Valeria Rodrigues Motta desde 12/04/2018, (ii) a causa da morte foi “insuficiência respiratória” em decorrência da doença que provocou a morte “câncer de mama”, (iii) que acompanhou o tratamento da paciente durante a doença que provocou o óbito, o qual (iv) teve tempo de evolução desde o primeiro diagnóstico de 19 meses e, por fim, (v) que não houve outra causa que pudesse ter contribuído direta ou indiretamente para o evento óbito. Portanto, as provas produzidas são no sentido de que a mutuária falecida, embora tivesse ciência de que era portadora de doença preexistente desde o ano de 2018 (CANCÊR DE MAMA METASTÁTICO), omitiu tal informação no ato da contratação do seguro prestamista, declarando contraditoriamente no contrato de seguro prestamista "gozar de boa saúde, não portar doença que necessite acompanhamento médico ou uso contínuo de medicamentos e que eu não sou portador de invalidez permanente total". A segurada tinha plena consciência da gravidade de sua doença e, ainda assim, omitiu tal fato quando da contratação do seguro, em 23/10/2019, falecendo aproximadamente apenas 25 (vinte e cinco) dias depois da celebração do seguro em razão de complicação da doença preexistente que a acometia. O óbito ocorreu em 17/11/2019 por "insuficiência respiratória aguda, metástase pulmonar e câncer de mama", havendo inquestionável nexo causal entre as complicações da doença preexistente e a causa mortis da segurada. A preexistência de grave doença metastática, com várias passagens médicas e tratamento desde o ano de 2018, evidencia a ausência de boa-fé por parte da segurada quando da contratação do seguro. Outrossim, corrobora tal entendimento a análise do extrato bancário da contratante falecida, porquanto demonstra que dos R$ 69.000,00 obtidos em razão empréstimo contratado em 23/10/2019, no dia seguinte foram aplicados R$ 50.000,00 em fundo de renda fixa BB RF Ref DI Plus Ágil (ID 39196664, p. 2). Ora, causa estranheza a captação de recursos por meio de empréstimo com taxa de juros de 3,91% (três, noventa e um pontos percentuais) ao mês, para mantê-lo aplicado em investimento de renda fixa que se sabe render menos de 1% (um por cento) ao mês. Nesse panorama, embora a seguradora não tivesse exigido a realização de exames médicos antes da contratação, a prova produzida demonstrou de forma inequívoca a má-fé da segurada, a afastar a obrigação de pagamento da indenização securitária (ID 42380216). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Determino que todas as intimações sejam feitas em nome do advocado MARCO TÚLIO VALENTE VELOSO, OAB/DF 24.553. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023